Tribunal: TJMT
Processo: 1005934-27.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005934-27.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONATHAN MARCULINO ARAUJO - CPF: 080.838.124-55 (APELANTE), NATHALLY CATARINELLI BORGES GOMES - CPF: 001.465.001-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À PRESENÇA DE DOLO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – LIAME SUBJETIVO DO AGENTE SATISFATORIAMENTE DELINEADO – CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ESPÚRIA DA
RES
–
2.
DA PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– 2.1
REQUERIDA NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS DESABONADOS – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
2.2.
PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – PENA REAJUSTADA -
3.
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPERTINÊNCIA – SANÇÃO PROPORCIONAL ÀS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE IMPOSTAS E À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU -
4
.
PREQUESTIONAMENTO –
5
.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos delitos de receptação, uma vez apreendido o bem de origem espúria em poder do agente, incumbe ao flagrado comprovar a procedência lícita da
res
ou a sua aquisição de boa-fé, a teor do art. 156 do CPP, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que,
in casu,
os elementos de cognição angariados ao caderno processual e as próprias peculiaridades do caso concreto prestam-se a delinear o dolo do réu em conduzir veículo que sabia ser produto de crime, o que inviabiliza também a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

2.1. A redução da pena básica para o mínimo legal esbarra na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, cuja aferição ensejou incremento razoável e proporcional sobre a sanção basilar, desmerecendo reparos, notadamente porque o desvalor das vetoriais encontra-se especado em fundamentação idônea.

2.2.
Considerando que o acusado ostentava apenas duas condenações definitivas, não há falar em multirreincidência, de modo que, nos termos do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, de rigor proceder a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ainda que seja esta específica.

3.
A precariedade da situação financeira do condenado foi considerada na sentença por ocasião da fixação do valor unitário do dia-multa no
quantum
mínimo legal, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT, descabendo cogitar uma maior redução da pena de multa, de modo que eventual impossibilidade de adimplemento à conta da absoluta miserabilidade do acusado deve ser aferida pelo juízo da execução penal.

4. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JONATHAN MARCULINO ARAÚJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN MARCULINO ARAÚJO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1005934-27.2023.811.0003, que o condenou à pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, c/c art. 40,

ambos da Lei n.º 11.343/06
e
art. 180,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 183311698, o apelante pretende a
absolvição
do delito de receptação
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes para evidenciar a presença
in casu
do elemento subjetivo dolo, ao que agrega o pedido subsidiário de
desclassificação
da conduta para o crime de
receptação culposa
.

Lado outro, questiona a
dosimetria
da pena

em relação ao delito de tráfico de drogas
e, nesse ponto, pugna pelo afastamento da valoração desfavorável conferida aos
antecedentes
e às
circunstâncias do crime
e, por conseguinte, pela redução da pena básica ao
patamar mínimo legal
. Não sendo este o caso, vindica a
readequação do
quantum
exasperado em virtude das vetoriais pejorativas
para a fração paradigmática de
1/8 (um oitavo)
, afastando-se assim a alegada desproporcionalidade do incremento levado a efeito pelo d. juízo sentenciante.

Ainda sobre o cálculo dosimétrico do delito de narcotráfico, requer seja
extirpada a agravante da reincidência
reconhecida na r. sentença ou, ao menos,
seja esta compensada integralmente com a atenuante da confissão
; ao que acrescenta pedido de
redução da pena de multa
e de
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas do ID 188679181, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 193929669, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 179851165), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e

adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Dessume-se dos autos eletrônicos que no dia 17/02/2023, por volta das 12h30min, na BR-163, na cidade de Várzea Grande/MT, o réu
JONATHAN MARCULINO ARAÚJO
foi surpreendido enquanto transportava, entre Estados da Federação,
455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) porções, perfazendo 397,270kg (trezentos e noventa e sete quilogramas e duzentos e setenta gramas)
e outras
02 (duas) porções, pesando 12,66g (doze gramas e sessenta e seis centigramas)
de substância entorpecente análoga a
MACONHA
[Fato 01].

Além disso, nas mesmas circunstâncias mencionadas alhures, o ora apelante
adquiriu e transportou
, sabendo ser produto de crime,
um veículo Chevrolet Prisma 1.4 LT, placa PAC8819
, subtraído no dia 23/05/2022 na cidade de Brasília/DF [Fato 02]; cujo
sinal identificador
havia sido previamente
adulterado
pelo réu [Fato 03].

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado e absolvido do delito de adulteração de sinal identificador de veículo, ao passo que restou
condenado

como incurso nas penas dos crimes de
tráfico de drogas
e de
receptação simples
; contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do crime de RECEPTAÇÃO - pretendida absolvição e almejada desclassificação da conduta para a modalidade culposa
:

Como se sabe,
o crime de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto do
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a
nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito
.

Cumpre consignar também que, a teor do entendimento majoritário no ordenamento jurídico pátrio, o delito anterior do qual origina a
res
não precisa necessariamente ser de índole patrimonial, tampouco ter sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado, bastando que a sua existência esteja comprovada nos autos que apuram a receptação que o sucedeu.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência n.º 3263860230217115957, atestando que o apelante foi flagrado em poder da
res furtiva
, comprovadamente subtraída na data de 23/05/2022
(ID 179849433 – págs. 01/10); do termo de exibição e apreensão (ID 179849429); relatório de investigação n.º 2023.7.18618 (ID 179849468 – págs. 01/03); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Por sua vez, no que concerne à
autoria
, denota-se que o apelado foi
preso em flagrante, ainda na posse do produto de origem ilícita
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do
crime de receptação
, quando o suspeito é
surpreendido na posse da coisa receptada
, incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente, em atenção ao comando disposto no
art. 156 do Código de Processo Penal
.

A propósito, de inteira pertinência o seguinte julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. (...). 4. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) – Destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento desta Terceira Câmara Criminal, segundo o qual
“nos crimes de receptação, a ‘res’ apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu à comprovação da origem lícita dos bens”
.
(TJMT – Ap. 515/2015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) – Sublinhei.

Na hipótese, a situação de flagrância restou amplamente corroborada em juízo, notadamente pelos depoimentos prestados pelos policiais rodoviários federais
Isadora Santos Passos
e
Keke Rosberg Menezes Franca
, os quais foram uníssonos em afirmar que abordaram o veículo conduzido por
JONATHAN
e ao proceder à verificação, constataram tratar-se de produto de crime patrimonial ocorrido na cidade de Brasília/DF, na data de 23/05/2022 (ID 179849621).

Quanto à tese defensiva de
ausência de dolo

na conduta
, não se ignora a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da ação e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Tal assertiva assume especial relevo nos casos em que se apura o
crime de receptação
, porquanto inexistem maiores embaraços para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem criminosa cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Dito de outra forma, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte,
lançar mão da sua sensibilidade e raciocínio dedutivo
para aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja,
devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime
, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
e da
destinação que este confere à coisa
.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
.

Nesse sentido:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no
mundo das intenções
, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326) – Grifei.

Na hipótese,
as peculiaridades do caso concreto são suficientes para demonstrar o liame subjetivo do agente e sua ciência de que
conduzia
veículo proveniente de crime
, notadamente diante das declarações prestada pelo próprio réu em juízo – única oportunidade em que foi ouvido nestes autos -, no sentido de que adquiriu o automóvel em uma estrada que dá acesso à cidade de Campo Grande/MS de um indivíduo cujo nome sequer soube declinar e sem qualquer comprovante de propriedade veicular (ID );
idiossincrasias que, a meu ver, revelam satisfatoriamente que o increpado conduziu, em proveito próprio, coisa que
sabia
ser produto de crime.

A propósito, em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o eg. STJ concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da
impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente
, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Pelas mesmas razões expostas alhures,
desmerece melhor sorte o pleito desclassificatório do crime para a sua modalidade culposa
, pois, estando evidenciado que o recorrente tinha ciência acerca da origem espúria do veículo por ele conduzido, inexiste amparo para acolher a tese defensiva, e, como já dito, a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito das Cortes Superiores, orienta no sentido de que o
encargo probatório no que refere à modalidade culposa da ação recai sobre o flagrado
e,
in casu
, nada do que foi produzido no curso da tramitação processual subsidia a conclusão de que o ato ilícito praticado decorreu de mera
negligência
,
imprudência
ou
imperícia
.

Nesse sentido, é certo que
“
havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação,
uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca
da origem lícita do bem ou
de sua conduta culposa
, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. 3. (...)”
(STJ – HC 360590/SC HABEAS CORPUS 2016/0165882-3 Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 07/03/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 15/03/2017) – Destaquei.

Com tais considerações,
refuto
os pedidos de absolvição e de desclassificação e
mantenho

inalterada a condenação pelo crime do art. 180,
caput,
do Código Penal
.

2.

Do crime de TRÁFICO DE DROGAS
:

2.1.

Pretendida retificação da sanção basilar
:

Em relação ao delito de tráfico de drogas, a i. Defesa vindica o afastamento da carga negativa conferida aos
antecedentes criminais
e às
circunstâncias do crime
, argumentando, nesse desiderato, que o MM. Juiz
a quo
utilizou-se de fundamentação inidônea para justificar o incremento da sanção basilar – a qual, no seu entender, deve ser fixada no mínimo legal. Acaso superado nesta tese, vindica a
readequação do
quantum
exasperado em virtude das vetoriais pejorativas
para a fração paradigmática de
1/8 (um oitavo)
, a qual reputa mais adequada e proporcional.

Sem razão
, contudo.

A partir da sentença impugnada, depreende-se que, quanto ao
delito de narcotráfico
, a pena básica ado apelante afastou-se do mínimo legal e foi estabelecida em
09 (nove) anos de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída a 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam,
ANTECEDENTES
e
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, que foram depreciadas pelo juízo
a quo
com base na seguinte fundamentação, coincidente para ambas as infrações,
in verbis
:

“Antecedentes: considerando que o denunciado registra duas condenações criminais anteriores, consoante extratos anexos,
valoro negativamente este ponto quanto à condenação encartada no PEP n. 6001772-77.2023.8.12.0001, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação.

(...)
Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011
).
Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a elevada quantidade de entorpecente apreendido e especial forma de acondicionamento (455 tabletes de maconha perfazendo massa bruta de 397,270 kg e outras 02 porções de maconha pesando 12,66g), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006
[...].”
(
vide
ID 179849641).

Verifica-se, portanto, que não há falar em ilegalidade, tampouco na ocorrência de
bis in idem
, na medida em que a MM.ª Juíza ressaltou a existência de
duas
condenações anteriores em face de
JONATHAN
, tendo se utilizado tão somente daquela proveniente do PEP n.º 6001772-77.2023.8.12.0001 (ação penal n.º 0001656-47.2021.812.0001) para desabonar a vetorial dos
ANTECEDENTES
; condenação que, consoante verifiquei em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), foi extinta na data de
17/10/2022
, em razão do cumprimento integral da pena.

E como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
é possível o aumento da pena-base em decorrência de condenações anteriores extintas
ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos,
pois, embora não caracterizem a reincidência, tais condenações podem ser utilizadas para fins de maus antecedentes.
”
(STJ - AgRg no HC: 731807 SP 2022/0086938-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022). Grifei.

Nesses termos,
mantém-se
o desabono atribuído aos antecedentes criminais do réu.

Da mesma forma, impõe-se preservar o desabono conferido às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime. Isso porque, dessume-se da r. sentença que o desabono da aludida vetorial amparou-se na
elevada quantidade
e na
e
special forma de acondicionamento
da droga que o ora apelante transportava entre Estados da Federação [455 porções de maconha, perfazendo a massa bruta de 397,270kg e outras 02 porções da mesma substância, totalizando 12,66g]; o que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, justifica a exasperação da sanção basilar.

Nesse sentido:

“[...]
A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2227400 SP 2022/0322072-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023). Destaquei.

Assim, havendo fundamentação idônea capaz de justificar o desvalor de
duas vetoriais
elencados no
caput
do art. 59 do Código Penal, é inviável o acolhimento do pedido de redução da sanção basilar ao piso legal, pois constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Por fim, quanto à tese de que a exasperação levada a efeito pela sentenciante seria
excessiva
e
desproporcional
, friso que a
fixação da pena-base constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às instâncias revisoras apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada.

Nesse norte, a jurisprudência do eg. STJ orienta que
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”

(HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019) – Grifei.

Além do mais, não se descura que, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, em se tratando de tráfico de drogas
“
o juiz deve considerar,
com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Estatuto Repressivo
, a
natureza e a quantidade
da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente
[...].”

(STJ - AgRg no HC: 413883 SP 2017/0214864-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018).

À vista disso, tendo em linha de conta que na hipótese concreta, o apelante foi surpreendido pela Polícia Rodoviária Federal enquanto transportava, entre Estados da Federação,
mais de 450 (quatrocentas e cinquenta) porções de maconha
, as quais estavam acondicionadas no porta-malas do veículo Chevrolet Prisma conduzido pelo réu, não há falar em ilegalidade ou desproporcionalidade da exasperação da sanção básica operada pela magistrada singular, visto que tais elementos denotam a gravidade concreta da conduta e exigem uma resposta mais enfática do Poder Judiciário.

Conserva-se
, pois,
inalterada
a reprimenda basilar.

2.2.

Da retificação da sanção intermediária do delito de tráfico de drogas
:

Lado outro, a i. Defesa se insurge em face da preponderância da agravante da reincidência específica sobre a atenuante da confissão espontânea, reconhecida pela MM.ª Juíza
a quo
na segunda etapa dosimétrica, ao argumento de que o apelante não é reincidente específico, na medida em que, ao contrário da ação penal ora impugnada, a condenação anterior foi pelo crime de
tráfico privilegiado
.

E, nesse ponto,
tem razão a i. Defesa
!

Isso porque, na contramão do que entendeu a d. magistrada singular, muito embora seja reincidente específico, na data em que cometeu os crimes ora em análise,
JONATHAN
ostentava apenas duas condenações definitivas, das quais uma foi utilizada para desabonar a vetorial dos antecedentes criminais e a outra para fins de reconhecimento da agravante da reincidência, não havendo, portanto, falar em multirreincidência.

E consoante já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça,
quando não se tratar de indivíduo multirreincidente
,
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidên
cia, seja ela específica ou não”
(
vide

REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado e
m 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Em sendo assim, de rigor acolher a pretensão defensiva a fim de que seja realizada a
compensação integral
entre a atenuante do art. 65, III,
d
, do CP e a agravante prevista no art. 61, I, do mesmo Códex.

3.

Da pena de multa:

Ao final, a i. Defesa pleiteia sucintamente a redução da pena de multa, porquanto afirma ser desproporcional e incompatível com a situação econômica do réu.

Sem razão
.

A exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
permite concluir que a pena de multa é obtida mediante duas
etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.º, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

In casu
, verifica-se do pronunciamento judicial objurgado (ID 179849641) que a d. magistrada
a quo
fixou, respectivamente, a pena de
500 (quinhentos) dias-multa para o delito de tráfico de drogas
e de
20 (vinte) dias-multa para o delito de receptação
, estabelecendo o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, justamente em atenção à condição financeira do réu;
inexistindo ilegalidade a ser sanada, tampouco retificação a ser promovida por esta instância revisora no que pertine à pena de multa.

A propósito, é esse o posicionamento adotado no âmbito desta eg. Corte de Justiça:

“[...] Se há proporcionalidade entre as penas privativa de liberdade e pecuniária, afigura-se impertinente a pretendida redução da pena de multa (TJMT, AP N.U 1001307-90.2022.8.11.0010).”
(N.U 1003041-39.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

“[...] Observada a proporcionalidade entre a sanção corporal e a pena de multa impostas na sentença, sendo a condição econômica do réu considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa, inviável a retificação da pena pecuniária.”
(N.U 0007640-47.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023).

Por derradeiro, conquanto alegue ser pobre na forma da lei, vale destacar que o apelante
não trouxe à baila provas capazes de respaldar tal alegação
, sendo certo que, como a aferição quanto à efetiva miserabilidade do réu
vincula-se à fase executória
, este Sodalício estadual entende que
“
compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa

e a de prestação pecuniária
. (...)”
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Destaquei.

Desta feita, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão recursal.

4.

Do prequestionamento:

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

- Da materialização da nova reprimenda do crime de TRÁFICO DE DROGAS
:

Na primeira fase, persiste o desvalor conferido aos
antecedentes
e às
circunstâncias do crime
, ficando a pena básica deste crime estabelecida no patamar de
09 (nove) anos de reclusão
.

Na segunda etapa, reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
e a
reincidência específica
do réu, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, procedo à
compensação integral
de ambas as circunstâncias, encontrando a pena intermediária em
09 (nove) anos de reclusão
.

Por fim, na terceira fase, mantida a incidência da causa de aumento de pena prevista do art. 40, inc. V, da Lei de Drogas no patamar 1/6 (um sexto), atingindo-se a reprimenda de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
para o delito de tráfico de drogas; a qual torno
DEFINITIVA
, à míngua de outras causas de aumento e/ou diminuição de pena.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN MARCULINO ARAÚJO
, tão somente para o fim de proceder à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em relação ao delito de tráfico de drogas
,
providência que traz reflexos à pena privativa de liberdade do réu em relação a este delito, que passa a ser dosada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão; mantendo inalterados os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1005934-27.2023.811.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024